Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706542-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOACIR RODRIGUES CHAVES, SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA RECORRIDO: ELIEL OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pelo recorrido em Contrarrazões ao RECURSO INOMINADO, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada por ambos, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator